Tribunal: TJDFT
Processo: 0784045-02.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único e artigo 485, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Em suas razões o recorrente alega inversão indevida do ônus da prova e violação ao art. 9o da Lei n. 12.153/2009; falta de clareza na ordem de emenda e ofensa ao art. 321 do CPC; cerceamento de defesa e obstáculo ao acesso à Justiça. No mérito, requer a anulação do auto de infração.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro (ID 79716976). Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento dos requisitos para recebimento da petição inicial.
III. Razões de decidir
4. O juízo de origem apontou que “ao sustentar a existência de nulidade decorrente da ausência de concomitância processual para aplicação das penalidades de multa e suspensão da CNH, infere-se que o requerente teve acesso aos procedimentos administrativos, uma vez que tal alegação pressupõe a análise dos trâmites instaurados. Assim, deveria ter juntado aos autos ambos os processos para comprovar o procedimento irregular alegado, mas não cumpriu a determinação de emenda”, de modo que indeferiu a petição inicial.
5. Estabelece o CPC que “Art. 320. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.”
6. A parte autora trouxe aos autos cópia da notificação da autuação, que permite identificar o auto de infração de que se pretende anular (ID 79716967). Ainda, relembra-se que, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, “A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa” (art. 9 da Lei no 12.153/2009), de modo que a inversão do ônus da prova é ope legis. Sentença anulada.
IV. Dispositivo e tese
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.